Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727073-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIANA DE SOUZA SANTOS DESPACHO Conforme informação dos autos, a recorrida suspendeu o tratamento com o medicamento objeto da presente ação cominatória, desde 06/08/2019, encontrando-se o suspenso o processo desde então. Tendo em vista que já decorreram mais de 06 meses de suspensão, não havendo retorno do uso da medicação pela recorrida, deve-se dar prosseguimento ao feito, com o julgamento do recurso. Assim, intime-se o Ministério Público para emitir parecer. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator